Tribunal: TCU
Processo: 027.669/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 876/2021-TCU-Plenário Considerando tratar-se de monitoramento das determinações exaradas por este tribunal por meio do Acórdão 586/2018-TCU-Plenário , prolatado no âmbito do TC Processo 012.559/2017-2 , em que se realizou auditoria de conformidade, em conjunto com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE), com o objetivo de verificar a gestão dos recursos públicos federais e estaduais destinados ao transporte escolar nos municípios de Boa Viagem/CE e Marco/CE, com recursos originários do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por meio do Programa Nacional de Transporte Escolar (Pnate), e do Programa Estadual de Apoio ao Ensino Médio do Governo do Estado do Ceará; Considerando que, por meio do Acórdão 3081/2019-TCU-Plenário (peça 20), foram acolhidas as providências adotadas pelo FNDE concernentes ao item 9.1.2 do acórdão monitorado, relativas ao Município de Marco/CE, e rejeitadas as providências concernentes ao item 9.1.1, relativas ao Município de Boa Viagem/CE, e que, nesse sentido, foi determinado ao FNDE que apurasse, "no âmbito do processo de prestação de contas do Pnate, exercício de 2017, da Prefeitura Municipal de Boa Viagem/CE, as exatas despesas custeadas pelos recursos do Pnate, transferidos ao Município no referido exercício, e, na sequência, adote medidas no contexto do referido processo quanto ao cumprimento da determinação exarada no item 9.1, subitem 9.1.1 do Acórdão 586/2018-TCU-Plenário , informando ao Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, as providências adotadas"; Considerando o parecer da Secretaria de Controle Externo da Educação (peça 43) pelo não atendimento da determinação do Acórdão 3081/2019-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em adotar as medidas acessórias constantes do subitem 1.6 a seguir, e em: considerar não cumprido o item 1.6 do Acórdão 3081/2019-TCU-Plenário , que determinou ao FNDE a adoção de medidas concernentes ao cumprimento da determinação exarada no item 9.1, subitem 9.1.1 do Acórdão 586/2018-TCU-Plenário ; fixar o prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias ao FNDE para que promova o cumprimento da deliberação contida no item 1.6 do Acórdão 3081/2019-TCU-Plenário ; considerar não mais aplicável a deliberação referente ao subitem 9.1.2 do Acórdão 586/2018-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 027.669/2018-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado do Ceará; Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Prefeitura Municipal de Boa Viagem - CE; Prefeitura Municipal de Marco - CE 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado da instrução (peça 43, ao FNDE; 1.6.2. Informar ao FNDE que um novo descumprimento da diligência ou da decisão ora monitorada no prazo fixado, sem motivo justificado, sujeitará os responsáveis à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992.